Tribunal: TJDFT
Processo: 0753552-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar quantia certa referente a abono de permanência pelo período de 17/04/2020 até a aposentadoria. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, bem como o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, asseguram o pagamento de abono de permanência ao servidor que permanecer em atividade após reunidas as condições para aposentadoria voluntária, no equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

3 – Abono de permanência. Pressupostos para concessão. A autora formulou o seu pedido de aposentadoria em 05/11/2019, com fundamento no artigo 6o da EC 41/2003 cc. art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o CF/1988 (ID 25659175 – PAG 1-3). Do demonstrativo de tempo de serviço de ID 25659175 – PAG 78-80 é possível concluir que a autora reuniu todos os requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária especial pelo exercício em magistério infantil e fundamental em 17/04/2020, quando completou 25 anos de serviço público. O documento de ID 25659175 – PAG 87 indica a concessão da aposentadoria à servidora em 15/09/2020. A continuidade no serviço não se deu por sua vontade, mas decorreu de demora da Administração em passá-la para a inatividade, de modo que faz jus ao abono de permanência relativo ao período requerido de 17/04/2020 até a sua aposentadoria.

4 – Valor da condenação. Acolhe-se o valor indicado pela planilha apresentada pela parte ré pois em conformidade ao período requerido (ID 25659181 PAG 1-2). Fixa-se o valor da condenação em R$ 7.218,83.

5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar o valor R$ 7.218,83, a título de abono de permanência, com atualização nos moldes ora fixados.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E